Tribunal: CARF
Processo: 11080.724497/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724497/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.590 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
NELCIO J. PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA"), o qual será
complementado ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, às fls. 02/04, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724497/2010-17
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.590 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724497/2010-17

Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/POA no 434.886, de 01 de Setembro de 2010 ( fls. 07).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se ao período de 01/2008
a 12/2008 e a ciência do referido Ato deu-se, via postal, em 21/09/2010 ( fls. 14 ).
Em 15/10/2010, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que:
1-
Protocolou
processos
administrativos
nos
13003.000491/2007-95,
13003.000492/2007-30,
13003.000493/2007-84,
13003.001816/2007-57
e
13003.001817/2007-00 requerendo pagamentos de restituições, e informa ter créditos de
pagamentos referentes aos meses de abril, junho, setembro e dezembro/2008; e
2- Requer a compensação dos processos de restituição acima citados, com débitos não
quitados relacionados no Ato Declaratório Executivo.
Ao final pede a revisão da exclusão do Simples Nacional, por haver débitos
relacionados no ADE já quitados, e para tanto, requer a compensação dos débitos com
pagamentos efetuados nos meses de Abril, Junho, Setembro e Dezembro/2008, além da
compensação em procedimento de ofício ( art. 49, parágrafo 1o da Instrução Normativa
no 900/2008 ), dos processos administrativos citados, todos tratando de restituição.
Em sessão de 06/06/2012, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS EM COBRANÇA -
COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE Se os débitos motivadores da exclusão do
contribuinte da sistemática do Simples Nacional não foram regularizados dentro do
prazo, deve-se manter a exclusão. A compensação de valores para ser reconhecida deve
estar abrigada na legislação competente e cumprir todos os requisitos normativos.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 18/20 do e-processo):
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indica doze débitos pendentes de pagamento,
com exigibilidade não suspensa, relativos aos períodos de apuração 01/2008 a 12/2008,
quando de sua emissão.
[...]
Na petição protocolizada em 15/10/2010, requer um acordo para possibilitar a
liquidação dos débitos apurados na sistemática do Simples Nacional, relacionados no
ADE, com o saldo de restituições, cujos créditos referem-se a pagamentos efetuados nos
meses de abril, junho, setembro e dezembro/2008, e com os créditos constantes de cinco
processos administrativos que tratam de restituições de contribuições previdenciárias
retidas – NF Serviços, protocolizados em 2007, evitando com isso sua exclusão do
Simples Nacional.
Em 14/04/2011 o contribuinte recolhe os valores relativos aos períodos de apuração
04/2008 e de 06/2008 a 12/2008. Em 29/04/2011 faz os pagamentos relativos aos
débitos dos períodos de apuração 01/2008 a 03/2008 e 05/2008.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.590 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724497/2010-17

Verifica-se, também, que os cinco processos relativos a pedidos de restituição,
informados pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, já foram
atendidos por este Órgão. Em 26/10/2011 foram emitidas cinco ordens bancárias,
conforme quadro abaixo:

Deveria o contribuinte, para regularizar suas pendências, ter efetuado o recolhimento
dos valores apurados no regime especial até trinta dias após a ciência do ADE, afim de
descaracterizar a situação de inadimplência, que gerou sua exclusão do Simples
Nacional. A decisão de aguardar a compensação de ofício destes débitos com créditos
de contribuições previdenciárias, contempladas em seus pedidos de restituição, e outros
créditos que informa ter, fez o contribuinte perder o prazo para regularização dos
débitos que geraram sua exclusão.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega que não
poderia ter sido excluído por possuir débitos com a Fazenda Pública, tendo em vista que também
possuía créditos em montante superior. Tal fato, segundo defende o contribuinte, daria lastro e
garantia a todas as suas dívida. Defende ao final que a sua exclusão viola o princípio da atividade
empresarial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/07/2012 (fls. 22 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13/08/2012 (fls. 24 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.590 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724497/2010-17

Mérito
Consoante relatado anteriormente, discute-se nos autos o ADE no 434.886/2010,
do qual o contribuinte foi comunicado em 21/09/2010 (fls. 14 do e-processo) a respeito da sua
exclusão ao Simples Nacional dado ao fato de existirem débitos em aberto sem exigibilidade
suspensa.
Como se sabe, a Lei Complementar no 123/2006, por meio do seu artigo 17, V,
não permite que empresas que possuam débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, façam a opção ao regime simplificado do Simples Nacional.
Para as empresas já optantes pelo regime, caso seja identificado algum débito em
aberto, cuja exigibilidade não se encontre suspensa, a legislação disponibiliza o prazo de trinta
dias para que ele seja regularizado e a empresa mantida no regime simplificado.
Veja-se mais uma vez o que dispõe o artigo 31, §2o ainda da LC no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, considerando que o contribuinte foi intimado do inteiro teor do ato
executivo em 21/09/2010, ele teria até 21/10/2010 para regularizar as suas pendências fiscais,
garantindo assim a sua manutenção no regime.
Sucede que como muito bem colocado pela DJR/POA, não foi isso que aconteceu,
vejamos mais uma vez o que constatou a instância a quo (fls. 19 do e-processo):
Em 14/04/2011 o contribuinte recolhe os valores relativos aos períodos de apuração
04/2008 e de 06/2008 a 12/2008. Em 29/04/2011 faz os pagamentos relativos aos
débitos dos períodos de apuração 01/2008 a 03/2008 e 05/2008.
Verifica-se, também, que os cinco processos relativos a pedidos de restituição,
informados pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, já foram
atendidos por este Órgão. Em 26/10/2011 foram emitidas cinco ordens bancárias,
conforme quadro abaixo:

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.590 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724497/2010-17

Deveria o contribuinte, para regularizar suas pendências, ter efetuado o recolhimento
dos valores apurados no regime especial até trinta dias após a ciência do ADE, afim de
descaracterizar a situação de inadimplência, que gerou sua exclusão do Simples
Nacional. A decisão de aguardar a compensação de ofício destes débitos com créditos
de contribuições previdenciárias, contempladas em seus pedidos de restituição, e outros
créditos que informa ter, fez o contribuinte perder o prazo para regularização dos
débitos que geraram sua exclusão.
Em que pese o contribuinte informar possuir crédito em montante superior ao
débito supostamente em aberto, tal fato não é capaz de anular a sua exclusão, a qual encontra-se
em perfeita consonância com o disposto pela Lei Complementar no 123/2006, responsável por
instituir o Simples Nacional.
Perceba-se a simples existência de crédito tributário não é causa de suspensão da
exigibilidade dos créditos existentes em favor da União, nos termos do artigo 151 do CTN,
abaixo transcrito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI – o parcelamento.
Com efeito, o contribuinte deveria ter demonstrado ou que os débitos eram
inexistentes ou então que eles se encontravam com a exigibilidade suspensa. Acontece que nos
autos somente consta prova da sua regularização a destempo, de modo a tornar inviável o
cancelamento do ato de exclusão.
Ainda que vá de encontro ao senso de justiça, a manutenção da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional é a única conclusão possível a partir da interpretação da
legislação tributária. Isso porque não há norma jurídica que excepcione ou alargue o prazo para
regularização dos débitos.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.590 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724497/2010-17

Pelo contrário, a Lei Complementar no 123/2006 ainda hoje mantém a redação
original do dispositivo que concede o prazo de trinta dias para o contribuinte regularizar
eventuais pendências fiscais e garantir a manutenção no regime. Não há outro dispositivo legal a
permitir interpretação em sentido contrário.
Embora pareça ser medida extremamente severa, foi a opção do legislador
ordinário. Assim, em que pese este Relator compadecer do sentimento de injustiça do
contribuinte, é importante esclarecer que a própria Constituição Federal ao prever o tratamento
diferenciado para as micro e pequenas empresas (artigo 179 da CF) direciona-o ao legislador
ordinário, o qual deverá estabelecer regras nesse sentido por meio de lei. Veja-se a sua redação:
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
Trata-se de verdadeira norma de eficácia limitada, posto que dependente de uma
lei regulamentadora. A Lei Complementar no 123/2006, a qual institui o Simples Nacional, por
exemplo, dispõe a respeito desse tratamento diferenciado. E se o prazo de 30 (trinta) dias
disponibilizado pela referida norma para que o contribuinte excluído por inadimplência
regularize a sua situação é deveras rigoroso como menciona o contribuinte, não há o que se fazer
no âmbito do contencioso administrativo, posto submetido irrestritamente aos ditames legais.
Como já mencionado anteriormente, não parece existir no ordenamento jurídico
uma outra norma jurídica a qual possa ser aplicada em favor do contribuinte no presente caso
específico. Ademais, quanto aos argumentos de inconstitucionalidade, não compete a este
Conselho proceder ao controle de constitucionalidade, cuja competência exclusiva cabe ao Poder
Judiciário.
Assim, tendo em vista a existência de disposição legal expressa a respeito do
prazo para regularização de eventuais pendências, compete ao contribuinte a sua estrita
observância, o que, in casu, não foi observado.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.590 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724497/2010-17

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital